Tribunal: TJES
Processo: 5002303-73.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002303-73.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELLIPY JONNATHAN RODRIGUES SEDEL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002303-73.2025.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
FELLIPY JONNATHAN RODRIGUES SEDEL

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À CNH. CITAÇÃO DO DETRAN/ES E AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. SENTENÇA QUE AFASTA OS EFEITOS DA REVELIA SOB FUNDAMENTO GENÉRICO DE “DIREITOS INDISPONÍVEIS” E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA DEVIDOS. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO. ANULAÇÃO DO AIT E DO PSDD. REMOÇÃO DE RESTRIÇÕES QUE IMPEÇAM A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a parte Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação anulatória de auto de infração de trânsito e de processo administrativo de cancelamento de permissão para dirigir (PPD), cumulada com pedido de tutela de urgência, em face do DETRAN/ES. Narra o Autor que, à época dos fatos (30/04/2022), era titular de PPD e que, somente em outubro de 2024, ao tentar iniciar o procedimento de renovação de sua CNH, foi informado da existência de processo de cancelamento da permissão, fundado em infrações registradas no Auto de Infração BA00203739, pelos arts. 162, I, e 164 do CTB, negando ter cometido tais infrações ou permitido que terceiro não habilitado conduzisse o veículo. Alega ausência de acesso ao procedimento administrativo completo e inexistência de notificações válidas. Pleiteou: nulidade do auto, do processo e das penalidades; indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar
se a sentença é nula, por afastar genericamente a revelia da Fazenda Pública com base em direitos indisponíveis, sem compatibilizar tal entendimento com a natureza concreta da lide e o regime probatório; se, reconhecida a nulidade, devem ser aplicados os efeitos da revelia ao DETRAN/ES; se, à luz do acervo probatório produzido apenas pelo Autor – inclusive quanto à ausência de comprovação de notificações –, é possível e devido o julgamento imediato do mérito em favor do Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início,
verifica-se que a sentença reconhece a revelia formal do DETRAN/ES, mas afasta por completo os efeitos materiais da revelia com base exclusivamente no art. 345, II, do CPC, afirmando, de modo genérico, que, “se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, ainda que a Fazenda Pública seja revel, não se reputam verdadeiros os fatos alegados pelo autor”, e conclui que a Administração “defende interesses indisponíveis”.

(5). Todavia, ocorre que a lide não versa sobre direito indisponível clássico da Fazenda Pública (como patrimônio público irrenunciável ou tributo em sentido estrito), mas sobre a legalidade e regularidade de ato administrativo que impõe restrição ao direito de dirigir de particular, com pedido de anulação de auto de infração e de procedimento administrativo específico. Trata-se de controle judicial de legalidade de ato concreto, em matéria patrimonial/administrativa, na qual a própria Fazenda pode rever, revogar ou anular seus atos. A indisponibilidade ora discutida não é absoluta a ponto de afastar, automaticamente e sem fundamentação contextualizada, os efeitos da revelia.

(6). A sentença, ao simplesmente importar precedentes sobre impossibilidade de confissão/revelia em ações de cobrança ou execuções fiscais, sem distinguir o objeto e a natureza do direito discutido neste processo, incorre em erro na aplicação do direito processual (erro de atividade), configurando nulidade por violação ao dever de fundamentação adequada (art. 93, IX, CF; art. 489, §1º, CPC).

(7). Por conseguinte, o Autor narrou, de forma precisa e documentada, que nunca recebeu notificações, que o EDOCS não contém prova de envio/recebimento, e que, ao consultar o rastreio do AR informado, nada constava na base dos Correios. Também demonstrou que sua CNH constava como “regular” no sistema, embora o DETRAN impedisse a renovação com fundamento em processo que não lhe foi efetivamente comunicado. A sentença, porém, inverteu o ônus probatório ao exigir do Autor “prova robusta” de que não foi notificado, desconsiderando que se trata de fato negativo em relação ao Recorrente. Em outras palavras, ao invés de exigir do DETRAN – revel – a comprovação da regular notificação (ente esse que de fato detém - ou deveria deter - acesso às informações em questão), presumiu-se, sem prova nos autos, que as notificações teriam sido expedidas, mantendo-se a presunção de legitimidade do ato administrativo contra a prova produzida pelo Autor.

(8). Tal raciocínio ignora que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
), podendo e devendo ser afastada quando o administrado demonstra lacunas graves no procedimento, como a ausência de comprovantes de notificação nos autos administrativos e no rastreio postal.

(9). Essa construção viola o regime de revelia (art. 344, CPC), a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, CPC) e o dever de motivação vinculada às provas constantes dos autos, ensejando nulidade da sentença..

(10). Dessa forma, reconheço a nulidade da sentença por afastar, de forma genérica e equivocada, os efeitos da revelia e aplicar precedente incompatível com o caso dos autos, de modo que impõe-se cassar o
decisum
e,
considerando que se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença, anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(11). No mérito, constata-se que o DETRAN/ES, mesmo após regularmente citado, permaneceu inerte na fase de conhecimento, deixando de trazer aos autos qualquer documento que comprovasse o envio ou recebimento de notificações relativas ao auto BA00203739 e ao processo de suspensão/cancelamento. Na fase recursal, sustenta, em contrarrazões, a regularidade do procedimento e a existência de notificações, mas continua sem apresentar a integralidade do procedimento administrativo, limitando-se a argumentos genéricos sobre prática institucional e entendimentos jurisprudenciais.

(12). Diante da revelia e da ausência de prova por parte do DETRAN/ES, bem como da prova documental trazida pelo Autor sobre a ausência de rastreio válido, o fragmento do processo no EDOCS e a inconsistência entre o status “regular” da CNH e a restrição de renovação, entendo por: (i) aplicar os efeitos materiais da revelia, reputando verdadeiros os fatos alegados pelo Autor; (ii) afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo em razão da ausência de comprovação de notificação e respeito ao devido processo legal.

(13). Assim, impõe-se o acolhimento dos pedidos de anulação do auto de infração BA00203739 e do procedimento administrativo de cancelamento/suspensão da CNH, com a consequente remoção de qualquer restrição que impeça a renovação da habilitação do Recorrente, bem como a condenação do DETRAN/ES à compensação por danos morais, em razão da indevida restrição ao direito de dirigir, com reflexos diretos sobre sua atividade profissional de microempreendedor que realiza entregas e atendimento “delivery”.
Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(14). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, julgo
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a) DECLARAR A NULIDADE
da sentença recorrida, por vício de fundamentação;
b) SUPRIR a nulidade
, com fundamento no art. 1.013, §3º, do CPC, e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para:
b.1) DECLARAR A NULIDADE do Auto de Infração BA00203739 e de todo o procedimento administrativo de cancelamento/suspensão da CNH/PPD
do Recorrente, por violação ao contraditório, ampla defesa e ausência de comprovação de regular notificação;
b.2) DETERMINAR
ao DETRAN/ES
que proceda
, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
à plena liberação do cadastro do Recorrente
, removendo qualquer restrição decorrente do referido procedimento, permitindo a imediata renovação de sua CNH.
;
c) CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de a contar também do presente arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(15). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

Tese de julgamento:

1. Afastar genericamente os efeitos da revelia da Fazenda Pública com fundamento abstrato em “direitos indisponíveis”, sem analisar a natureza concreta da lide e o regime probatório, constitui
error in procedendo
e acarreta nulidade da sentença, especialmente quando a controvérsia versa sobre a legalidade de ato administrativo específico e não sobre direito material absolutamente indisponível. 2. Em ação anulatória de auto de infração e de processo administrativo de trânsito em que o ente público é revel e não junta a integralidade do procedimento nem comprova a expedição/recebimento de notificações, incumbe à Administração o ônus de demonstrar a regularidade de seus atos, não podendo o particular ser onerado com prova negativa, impondo-se o afastamento da presunção de legitimidade e a procedência dos pedidos.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)